Tribunal: TJDFT
Processo: 0725497-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PACIENTE PRONUNCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A gravidade do crime e a periculosidade da paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o “modus operandi” da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, o paciente, premeditadamente, cometeu crime de tentativa de homicídio por razões fúteis, em face de desentendimentos havidos com a vítima (seu vizinho), sem que esta tivesse chance de se defender do ataque homicida. Ainda, anteriormente ao crime doloso contra a vida, o paciente subtraiu um aparelho televisor da residência da vítima, a fim de que esta o procurasse e então pudesse praticar o seu intento homicida.
3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
4. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
5. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
6. Superada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, que culminou com a pronúncia do paciente, cumpre observar o enunciado da Súmula 21 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, pronunciado o réu, não há falar em excesso de prazo.
7. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
8. Ordem denegada